Tribunal: TJDFT
Processo: 0001174-17.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES APLICADAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
3. É cediço na jurisprudência que o critério para a redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido em relação inversamente proporcional, de modo que quanto mais próxima a consumação do delito menor será a diminuição. No caso, correta a aplicação da fração de 2/3 em relação a tentativa branca praticada contra uma das vítimas que sequer foi atingida e de 5/8 (cinco oitavos) contra os outros dois ofendidos atingidos por disparos de arma de fogo, mas que não suportaram lesão grave ou mesmo risco de morte. Penas mantidas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.